Tribunal: STF
Processo: RE 90122
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
Reclamação trabalhista. Funcionários públicos do Estado cedidos à sociedade de economia mista (SABESP), pleiteando 13º salário (Lei nº 4.090/62). 
II - Não tendo os reclamantes optado pelo regime trabalhista, nos termos da Lei Estadual n. 119/73, art. 8º, continuando regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, incompetente é a Justiça do Trabalho para apreciar sua pretensão. 
III - Recurso extraordinário conhecido e provido com assento nos artigos 142 e 143 da Constituição - Precedentes do S.T.F.